Tribunal: TJBA
Processo: 8012159-35.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012159-35.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DARLAN ROCHA DAS MERCES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PALAVRA DA VÍTIMA E RELATOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena total de 06 anos e 04 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, além de 23 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II, c/c art. 180, na forma do art. 69, todos do Código Penal, visto que, no dia “18/04/2024, por volta das 15:00h, na Rua Cruzeiro do Norte, bairro Conceição, Feira de Santana-BA”, “previamente acordado e em comunhão de vontades com indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça consistente no emprego de simulacro de arma de fogo, a motocicleta Honda Fan 150, o aparelho celular, a quantia de R$ 80,00 reais, a CNH e o cartão do SUS pertencentes à vítima”. 2. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática do crime de roubo, culminando com a consequente condenação tendo em vista a prova segura da materialidade e autoria delitivas. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova como os relatos policiais e a confissão extrajudicial. 3. O acervo probatório confirma a participação de dois agentes na empreitada criminosa, tendo sido bem explicitado pelo relato judicial da vítima que o recorrente, a bordo de uma motocicleta com restrição de roubo e em companhia do comparsa, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, empreenderem fuga na posse da res furtiva. 4. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime" (STJ - AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 5. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012159-35.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante DARLAN ROCHA DAS MERCES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.